Tribunal: CARF
Processo: 13839.002248/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002248/2005-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ITALTRACTOR LANDRONI LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
De acordo com inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, de mesmo teor do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, o conceito de insumos pode ser
interpretado dentro dos critérios da essencialidade e relevância, desde que o
bem ou serviço seja essencial/relevante a atividade produtiva.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015,
devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
SERVIÇOS
PARA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do
critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade
empresarial, despesas com serviços, partes e peças utilizados na manutenção de
veículos e máquinas aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda podem ser descontados da base de cálculo das
Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de
insumo essencial à atividade empresarial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002248/2005-17
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1) locação de mão-
de-obra terceirizada e (2) manutenção de empilhadeiras.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de deferimento
parcial de pedido de ressarcimento relativo a créditos de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) não cumulativa decorrentes de exportações e de declarações de
compensação associadas ao crédito parcialmente homologadas.
Por economia processual, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância
(destaques nossos).
“Em 26/10/2005 a contribuinte apresentou o Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Cofins Exportação, pleiteando reaver R$ 527.949,06 originado do regime da não
cumulatividade da Cofins vinculado a operações no mercado externo.
Ao mencionado pleito foram vinculadas DCOMPs, referidas às fls. 11 a19.
Instaurou-se ação fiscal com o objetivo de verificar o procedimento da contribuinte. A
auditoria estendeu-se sobre a apuração de créditos da não cumulatividade no
período de março a dezembro de 2005. Em Termo de Verificação de fls. 19/27, o
Serviço de Fiscalização da unidade de origem manifesta-se acerca dos valores
compensados, detalhando o motivo das glosas que levaram à redução do crédito
aproveitado pela contribuinte. Planilhas de fls. 25/26 demonstram o montante dos
créditos acatados pela fiscalização em relação aos períodos de março a dezembro
de 2005, resultando no reconhecimento de crédito no total de R$ 2.838.154,54,
relativamente à Cofins, de um total compensado de R$ 3.155.643,85.
Em Despacho Decisório de fls. 136/140, o Serviço de Orientação e Análise Tributária
da Delegacia de origem, tendo em vista o resultado do procedimento fiscal, reconheceu
parcialmente o direito creditório referente a março de 2005 e homologou, no limite do
crédito reconhecido, as compensações declaradas.
Noticiada da decisão em 01/10/2010, em 29/10/2010 a contribuinte protocolou a
Manifestação de inconformidade contestando as glosas praticadas pela fiscalização.
O detalhamento das glosas e das razões de oposição da contribuinte serão apresentados
em conjunto com o voto”.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

Se extrai ainda dos autos que a fiscalização glosou, para todo o período objeto da
auditoria (MAR/2005 a DEZ/2005), créditos decorrentes de aquisições de: (i) “Estoque de
abertura de produtos auxiliares”; (ii) “Consultoria de produção”; (iii) “Contratação de mão-de-
obra temporária”; (iv) “Serviços de manutenção sem direito a crédito”; (v) “Créditos indevidos
de industrialização por encomenda”; (vi) “Compra de autopeças para revenda”; (vii) “Retenções
não comprovadas”; (viii) “Isenção e venda a fabricantes não comprovada”; (ix) “Compensação
superior ao saldo de créditos”; (x) “Créditos indevidos sobre importações”; e (xi) “Comparação
Lançamentos contábeis x DACON”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-34.829 – 3a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 341 a
355)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a
decisão administrativa, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA.
Os valores despendidos com locação de mão de obra não geram créditos no
regime da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS COM
CONSULTORIA.
Despesas relacionadas a consultoria não geram crédito no regime da não
cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
GASTOS NÃO
CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e
serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 29/05/2013 após o transcurso do
prazo de 15 dias do recebimento da Intimação SEORT no 120/2013-HLOA, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Jundiaí - SP e da decisão de primeira instância em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do
Comunicado de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (doc. fls. 358).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 13/06/2013 a contribuinte formalizou tempestivamente seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 360 a 388), consoante carimbo aposto à primeira folha da peça recursal pela unidade
preparadora. Por meio da peça recursal alega, em síntese, que:
a) o presente processo administrativo versa somente sobre os seguintes tipos de
crédito: “(i) estoque de abertura; (ii) contratação/locação de mão de obra;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

(iii) serviços de manutenção; (iv) retenções não comprovadas; e (v) diferença
contabilidade x DACON, não havendo que se tecer qualquer comentário a
respeito dos demais tipos de glosa” e “não houve a instauração do
contencioso administrativo em relação aos itens "a - Estoque de abertura" e "
k - diferença contabilidade x DACON";
b) por meio das Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004, a Receita
Federal teria estabelecido o conceito de insumo para a apuração do PIS e da
COFINS, mas “com este entendimento não se pode concordar, pois a
materialidade dos tributos em questão é nitidamente diversa, enquanto as
referidas contribuições sociais relacionam-se com a receita, o IPI decorre da
industrialização de produtos”;
c) a não-cumulatividade do PIS e da COFINS encontra-se “vinculada ao
faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela empresa
com o intuito de desenvolvimento de suas atividades”, de forma que o
conceito de insumo deve estar “intimamente ligado a tal característica”;
d) o fundamento utilizado pela fiscalização para a glosa sobre contratação de
mão-de-obra temporária se baseia em Soluções de Consulta da 8a Região
Fiscal, as quais entenderiam que as despesas com contratação de mão-de-obra
temporária não configuram pagamentos de bens e serviços enquadrados como
insumo na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, mas “tal entendimento contraria diretamente
entendimentos já firmados pela própria Receita Federal em sede de soluções
de consulta, bem como a melhor doutrina e a jurisprudência firmada por este
I. Tribunal Administrativo”, donde se extrairia que as contratações de mão-de-
obra ocorridas para utilização na produção ou fabricação de bens destinados à
venda seriam consideradas insumos;
e) a fiscalização realizou a glosas de créditos oriundos de gastos com
manutenção de máquinas e equipamentos da empresa, como os relativos à
manutenção de empilhadeiras, de motores e de circuitos elétricos de máquinas
etc., e glosa de créditos relativa a despesas com calibração de ferramentas
manuais e mudança de layout de guindastes instalados dentro do parque
industrial, mas “sobre as notas fiscais relativas ao CONSERTO DE
EMPILHADEIRAS emitidas pela empresa ROMAQ, tem-se que o "veículo" é
utilizado dentro da planta industrial da empresa e aplicado de forma direta
na produção das mercadorias vendidas pela Recorrente”, além do que “se o
aluguel de empilhadeira dá direito ao creditamento de PIS/COFINS, não há
que se falar em glosa de créditos para a manutenção de empilhadeiras e
guindastes utilizados na produção da própria empresa”;
f) em relação às demais notas fiscais indicadas pela fiscalização como não
aceitas, constantes da planilha "Manutenção e reparos 2005" indica as
descrições dos serviços e peças que deram origem aos créditos de
PIS/COFINS glosados e, além das peças detalhadas, vê-se também na planilha
da fiscalização “inúmeras peças/serviços destinados ao conserto/manutenção
de máquinas e equipamentos da linha de produção da empresa, tais como,
linhas de montagem, tornos, motores de máquinas, pontes rolantes,
soldadoras, tesouras, centros de usinagem, fornos, que foram objeto de glosa
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

no presente processo”, mas “a simples leitura dos aludidos documentos fiscais
(fornecedores e descrição dos produtos adquiridos) demonstram a utilidade e
a destinação dos bens adquiridos” pela empresa;
g) em relação às glosas descritas como retenções não comprovadas, “os §§ 3° e
4° do art. 3° da Lei n° 10.485/2002, in verbis, estabeleceram que estão
sujeitos à retenção de PIS/COFINS os pagamentos referentes à aquisição de
autopeças constantes dos Anexos I e II da referida Lei, exceto pneumáticos,
quando efetuados por pessoas jurídicas fabricantes de peças, componentes ou
conjuntos destinados aos produtos relacionados no art. 1°” e, em MAR/2005,
teria sofrido “as devidas retenções das empresas LIEBHERR e JOHN DEERE
em virtude do fornecimento de produtos relacionados nas notas fiscais de
saída”, mas “realizadas as retenções pelas empresas compradoras dos
produtos, a ora Recorrente ao preparar sua DACON informou na declaração
fiscal os valores objeto de retenção, os quais deveriam ser utilizados na sua
apuração do PIS/COFINS devido, o que afasta qualquer possibilidade de
glosa de créditos desta Recorrente, haja vista que sofridas as retenções e
ainda que aquelas empresas não tenham informado corretamente à Receita
Federal os valores retidos”; e
h) ainda que não recolhidos aos cofres públicos os valores relativos às retenções
realizadas pelas empresas adquirentes dos produtos, indevida a glosa de
créditos, “uma vez que esta não tinha qualquer responsabilidade pelo
recolhimento dos valores retidos a título de PIS/COFINS”.
A partir desses argumentos, requer a recorrente “o provimento do presente
recurso voluntário, de forma que o Acórdão n° 05-34.829 – 3a Turma da DRJ/CPS seja
totalmente reformado e as compensações apresentadas pela Recorrente integralmente
homologadas, haja vista que totalmente arbitrárias e ilegais as glosas de créditos realizadas sob
as rubricas de contratação de mão-de-obra temporária, serviços de manutenção e retenções não
comprovadas, conforme espera-se ter aqui demonstrado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal em
créditos da COFINS relativos a insumos utilizados pela empresa, a qual tem por objeto as
atividades de “indústria, comércio, importação e exportação de peças para tratores,
colheitadeiras, escavadeiras e máquinas afins”.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

Os créditos que a recorrente defende integralmente ter decorrem de exportação de
produtos industrializados e exportados pela empresa, com fulcro no art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, e foram objeto da declaração de compensação materializada no PER/DCOMP no
37964.53651.050707.1.3.09-4079, de 05/07/2007 (doc. fls. 015 a 020), em montante de R$
1.777.154,15 e referentes ao 1o TRIM/2005. A partir dos mencionados créditos, buscava a
empresa compensar débitos de IRPJ, CSLL e IPI em montante de R$ 527.949,06.
As glosas decorreram do trabalho de auditoria realizado pela fiscalização
relativamente a vários períodos compreendidos entre MAR/2005 e DEZ/2005 e ensejaram o
reconhecimento parcial do vindicado direito creditório, a partir das conclusões advindas do
Termo de Verificação e de Encerramento Parcial no 003 (doc. fls. 023 a 133), da Informação
Fiscal de fls. 134 e do Despacho Decisório DRF/JUN/SEORT, de 27 de setembro de 2010 (doc.
fls. 140 a 144).
Como pontuado pela recorrente no Recurso Voluntário, o presente processo versa
somente sobre “estoque de abertura”, “contratação/locação de mão de obra”, “serviços de
manutenção”, “retenções não comprovadas” e “diferença contabilidade x DACON”. Como não
houve a instauração do contencioso administrativo em relação aos itens “estoque de abertura” e
“diferença contabilidade x DACON”, discute-se nesses autos as glosas associadas a:
(i)
contratação/locação de mão de obra;
(ii)
serviços de manutenção; e
(iii)
retenções não comprovadas.
Nessa toada, passo a analisar isoladamente cada um dos temas, na ordem em que
foram trazidos pelo Recurso Voluntário, para facilitar a análise.
No entendimento da empresa, no regime da não cumulatividade, o vocábulo
“insumo” possuiria significado mais abrangente do que aquele dado pela a autoridade fazendária,
que teria se utilizado de interpretação por demais restritiva ao analisar o conceito. Vejamos.
Conceito de insumo para dedução de despesas
No que toca à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos arts 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente,
pelo art. 66 da IN SRF no 247/2002 e pelo art. 8o da IN SRF no 404/2004, os quais adotaram um
entendimento restritivo calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens
utilizados como insumos.
Formaram-se então três corrente de entendimento: (i) a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979; (ii) a que defendia que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os
custos e despesas dedutíveis para o IRPJ dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99; e
(iii) a que defendia um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se restringia à
definição dada pela legislação do IPI e nem deveria ser tão abrangente quanto a legislação do
imposto de renda.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

Em que pese a E. Câmara Superior ter tratado do conceito de insumos em diversos
julgados, a matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão do Superior Tribunal de Justiça –
STJ sob julgamento no rito do art. 54-3C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
foi estabelecido o conceito de insumo, tomando como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
No 1.221.170-PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)”.
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
referido Parecer Normativo, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa".
Deve ser analisado então, caso a caso, o insumo utilizado pela empresa na
produção de seus bens ou nos serviços que presta e sua subsunção aos conceitos acima
estabelecidos. Há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto
da atividade, de forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o
processo produtivo ou de prestação do serviço, viabilizando sua execução. O emprego do
insumo, ainda que indireto, deve ser feito de forma que a sua subtração obste a execução da
atividade da empresa ou, ao menos, implique substancial perda de qualidade do produto ou
serviço dela resultantes.
Restou ainda decidido serem ilegais as IN ́s no 247/2002 e no 404/2004, que
aplicavam conceito de muito restritivo de insumo para as contribuições em pauta, uma vez que
somente se enquadrariam os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo
produtivo.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Tomando como base esses fundamentos, afasta-se então a tese defendida pela
fiscalização e pelo colegiado de primeira instância quanto à necessidade de ação direta do
insumo consumido sobre oproduto em fabricação, bem como aquela defendida pela recorrente
quanto à possibilidade de utilização do conceito de insumo de maneira ampla, englobando todas
as despesas associadas à atividade produtiva da empresa.
Contratação temporária de mão de obra
A partir da definição do conceito de insumo para fins do crédito das contribuições
para o PIS e COFINS, se tornam necessárias informações associadas ao bem/serviço utilizado
como insumo, além de sua relação com as atividades da empresa, de forma a aferir a
imprescindibilidade ou a importância de cada item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte e, consequentemente, seu grau de
relevância/essencialidade no caso concreto.
Sobre o direito de crédito em relação à locação de mão de obra terceirizada,
extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que tais despesas foram glosadas em decorrência do
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

entendimento de que a atividade de locação de mão de obra temporária seria prestação de
serviços de agenciamento e recrutamento de mão-de-obra e locação de mão-de-obra temporária,
serviços que não poderiam ser enquadrados no conceito de insumo por não serem aplicados
diretamente na produção de bens, contribuindo apenas de forma indireta nas atividades-fim do
tomador (fls. 024 e ss. – destaques nossos):
“Nas planilhas "Créditos a Descontar - PIS" e "Créditos a Descontar - COFINS",
apresentadas pelo contribuinte, constam base de cálculo de créditos aproveitados sob a
rubrica "Serviços utilizados como insumos - M.O. Temporária".
Em 18/05/2010 o contribuinte apresentou planilhas "Mão de Obra Temporária", por
mês, e notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas relativas a despesas de contratação de
mão-obra-temporária do período agosto a dezembro/2004. Os serviços de março a
dezembro de 2005 são semelhantes aos do período anterior. Apresentou cópias de
contrato de fornecimento de mão-de-obra de operadores de máquinas. As notas
fiscais foram emitidas por empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra, tais como, por exemplo: Team Leasing Brasil Parceria em Solução de Mão de
Obra Ltda; Difference Sistemas, Serviços Temporários Ltda; Meta Melhores Talentos
Recursos Humanos Ltda; Inovak Serviços Temporários Ltda; e Mega Serv Recursos
Humanos Ltda.
A Divisão de Tributação da Superintendência Regional da 8a Região Fiscal –
SRRF08/Disit emitiu Soluções de Consulta de números 174 e 298 de 2009, cujas
ementas estão disponíveis na Internet no site da Receita Federal, onde conclui que não
geram direito a crédito os valores relativos à contratação de mão-de-obra
temporária, por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados
como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços.
De fato, a atividade da empresa de locação de mão de obra temporária é atividade
de intermediação que tem como característica a prestação de serviços de
agenciamento e recrutamento de mão-de-obra e a locação de mão-de-obra
temporária. Tais serviços não podem ser enquadrados no conceito de insumo, visto que
as atividades de agenciamento e de locação de mão-de-obra não são aplicadas
diretamente na produção de bens, contribuindo apenas de forma indireta nas
atividades-fim do tomador dos serviços.
O serviço prestado pela empresa de contratação de trabalho temporário
diferencia-se do trabalho realizado pelos empregados temporários ou por
empresas prestadoras de serviços. Para estes, o serviço contratado é o próprio serviço
aplicado diretamente sobre a fabricação de produtos; por exemplo, contrata-se um
operador de máquina que operará máquinas de fabricação dos produtos, ou então,
contrata-se uma empresa especializada para executar determinado serviço da fabricação
do produto. Já na contratação da empresa de trabalho temporário, o serviço contratado é
o agenciamento e a locação de mão-de-obra, e não a prestação de um serviço aplicado
nas atividades produtivas. Nesta, o objeto não é a prestação de serviços na atividade
produtiva, mas sim a locação temporária de trabalhadores; apenas num segundo
momento o trabalho executado pelo empregado temporário é que será consumido ou
aplicado na produção dos bens, não havendo aplicação ou consumo dos custos indiretos
da contratação”.
O mesmo entendimemnto deu amparo à manutenção desta glosa pelo colegiado de
primeira instância, como se extrai do voto condutor do julgado (fls. 344 e ss. – destaques
nossos):
“No caso dos autos, o objeto do contrato com a pessoa jurídica locadora de mão de
obra é, simplesmente, o oferecimento de força de trabalho, e não o emprego da
capacidade empresarial da contratada em serviços aplicados ao processo
produtivo. Os serviços prestados pela empresa locadora esgotam-se na seleção,
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

recrutamento da mão de obra à contratante, não se comunicando com o processo
produtivo desta última.
Assim, se a contratante destina a mão de obra locada em atividades diretamente
aplicadas à produção, não se pode falar em prestação de serviços aplicados ao processo
produtivo pela pessoa jurídica locadora de mão de obra. Isto porque se exauriu a
capacidade da locadora no fornecimento da mão de obra solicitada pela contratante: a
aplicação da força de trabalho no processo produtivo deveu-se à capacidade empresarial
da pessoa jurídica que locou a mão de obra.
Ademais, é importante destacar que, especificamente, a locação de mão de obra não
se caracteriza como prestação de serviços. De fato, a atividade nem está relacionada
na lista anexa à Lei Complementar n° 116, de 2003, já trata da incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza e, portanto, os dispêndios feitos a esse título não
geram direito a crédito da não cumulatividade.
Desta forma, não há reparos à redução do direito de crédito aproveitado na DCOMP
levada a efeito pela unidade local.
Não restam dúvidas a meu ver, pela aplicação dos conceitos apresentados acima,
que locação de mão de obra terceirizada e especializada para operação de máquinas a serem
empregadas no processo produtivo geram direito ao crédito das contribuições, se relacionadas
com as atividades de produção ou com a prestação de serviços desempenhadas pela pessoa
jurídica contratante.
Nesses termos, devem ser reconhecidos como insumo apenas os gastos
relacionados com a contratação de pessoa jurídica pelo fornecimento de mão-de-obra utilizadas
no processo produtivo da recorrente. De outra sorte, devem ser mantidas as glosas relativas a
contratação de mão de obra para alocação em atividades administrativas ou que se constate
serem alheias ao processo produtivo.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, se extrai que a empresa teria
apresentado cópias dos contratos de fornecimento de mão-de-obra relacionados a operadores de
máquinas, o que garante o direito ao crédito a meu ver, como mencionado.
A matéria tem entendimento pacificado na CSRF no sentido de que tal dispêndio
dá direito ao creditamento das contribuições, a exêmplo dos Acórdãos no 9303-010.218, no 9303-
009.732 e no 9303-009.878 (destaques nossos):
“CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado
no processo produtivo.” (Acórdão no 9303-010.218; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 10/03/2020)

“CRÉDITOS PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte.
Situação em que os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica
sujeita ao pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão
direito ao creditamento.” (Acórdão no 9303-009.878; Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 11/12/2019)

“PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
POSSIBILIDADE.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos constantes do inciso IV do artigo
3o das leis 10.637/02 e 10.833/03 podem ser descontadas da base de cálculo do
PIS/COFINS não cumulativos em razão da locação de mão-de-obra terceirizada
ser aplicada na produção, por se tratar de insumos essenciais atividade
empresária. (Acórdão no 9303-009.732; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de
11/11/2019)

Nesses termos, voto por reverter as glosas associadas à locação de mão-de-obra
terceirizada para operação de máquinas utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, por se tratar de insumos essenciais atividade empresarial.
Serviços de Manutenção
Retornando aos autos, vejo que a autoridade competente glosou as despesas
decorrentes de serviços de manutenção que considerou sem direito a crédito, nos seguintes
termos (fls. 025 e ss. – destaques nossos):
“As planilhas, "Créditos a Descontar - PIS" e "Créditos a Descontar - COFINS"
apresentadas pelo contribuinte, incluem na base de cálculo créditos aproveitados sob a
rubrica "Serviços utilizados como insumos - manutenção e reparos", que no período de
março a dezembro/2005 somam R$2.762.912,96.
Intimado, o contribuinte apresentou planilha "Manutenção e reparos 2005", anexa,
que lista notas fiscais e de serviços somando R$3.209.350,95 no período, valor este
superior aos créditos aproveitados. Portanto, a planilha relaciona também notas
não incluídas nessa rubrica de base de calculo de créditos. Apresentou cópias de
parte das notas fiscais listadas na planilha, num total de R$1.309.635,13. O
contribuinte não indicou quais notas foram efetivamente aproveitadas. Incluímos
na planilha as colunas "descrição" e "IND".
- Parte das notas era de serviço, outras de produtos, outras de serviço e produtos.
Constatamos que muitos produtos constantes das notas fiscais já foram
escriturados no Livro de Entradas da empresa, ora classificados como material de
consumo, ora como retorno de material enviado para conserto. Por exemplo, as
notas da empresa Bassetto, relativas a manutenção de motores, cujas peças constam
do livro de entradas como material de consumo (rolamentos, fios, vedação) e as da
Sandvik, que constam como retorno. Os produtos não registrados no livro de
entradas referem-se a material de consumo indireto, despesa não passível de
aproveitamento de crédito.
.
(...)
Concluímos que as peças de reposição utilizadas em serviços de manutenção que
dão direito a crédito das contribuições são aquelas já consideradas como insumos
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

no Livro Registro de Entradas. Desconsideramos as peças listadas na planilha do
contribuinte porque ou já foram registradas no livro de entradas, e, portanto
consideradas na apuração dos créditos, ou porque não são insumos.
Já quanto aos serviços, dão direito a crédito aqueles aplicados ou consumidos na
fabricação dos produtos. Como o contribuinte não indicou entre as notas
apresentadas quais compuseram seus cálculos', excluímos serviços que entendemos
não foram aplicados ou consumidos na fabricação de produtos, como por exemplo:
de transporte; em motobombas; não especificados; prestados pela empresa Romaq e
relativos a manutenção de empilhadeiras; recarga de extintores; manutenção de
automóveis;
manutenção
de
bateria;
supervisão;
bomba
hidráulica;
industrialização por encomenda já considerada no livro de entradas; não
especificados prestados juntamente com fornecimento de produtos de elétrica
predial.
Na planilha "Manutenção e reparos 2005" a coluna "descrição" contém um resumo dos
itens dá nota fiscal e a coluna "IND" indica se aceitamos (s) ou não (n) a nota
apresentada como despesa de manutenção passível de aproveitamento de crédito das
contribuições.
Recusamos itens listados para os quais não foram apresentadas as notas fiscais.
Através dos Termos de Intimação Fiscal de números 0012 e 0013 o contribuinte foi
cientificado das notas não aceitas e foi solicitado a apresentar argumentos e elementos
que infirmem as conclusões da fiscalização, bem como a indicar as máquinas em que
utilizados os serviços.

O contribuinte devolveu o arquivo digital que lhe foi apresentado, incluindo uma
coluna descritiva das máquinas. Não foram apresentadas novas notas fiscais.
Identificamos alguns poucos serviços e produtos registrados como material de
consumo que consideramos passíveis de aproveitamento de créditos”.
Como visto, entendeu a fiscalização que as peças de reposição utilizadas em
serviços de manutenção e que dariam direito a crédito já teriam sido consideradas como insumos
no Livro Registro de Entradas apresentado pela recorrente, sendo desconsideradas aquelas
listadas na planilha da contribuinte e já registradas naquele livro.
A DRJ/Campinas manteve as glosas aplicadas pelos mesmos fundamentos.
Vejamos (fls. 347 e ss. – destaques no original):
“Continuando o tópico, a contribuinte discorre sobre o conceito de insumo para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade para concluir que:
[...] o conceito de insumo compreende as despesas e investimentos realizados para a
obtenção de um determinado resultado, o que equivale a dizer que os serviços e bens
adquiridos para a execução das atividades da ITALTRACTOR desde a aquisição de
matérias primas até as vendas e administração da operação, estão englobados no
conceito de insumo, posto que sem eles não haveria produto final a ser comercializado
pela empresa.
A fim de demonstrar o equívoco no entendimento da fiscalização, a empresa trata de
glosas específicas praticadas pela auditoria.
BASSETO&BASSETO(NFN° 1652, 1685,1714,1715)
Segundo a interessada, trata-se de aquisição de peças para manutenção de máquinas, tais
como, fios para motores, rolamentos, juntas, peças para motores, etc. A destinação das
peças foi inclusive verificada pela fiscalização, tanto que para as mesmas notas fiscais
de mão de obra/serviços foram tidos como passíveis de creditamento.
BORRACHAS JUNDIAÍ (NF N° 33823, 33935, 34000, 34055, 34171)
Aquisição de peças para manutenção de máquinas, tais como, abraçadeiras, mangueiras,
cabos de aço, etc. A destinação das peças foi aqui também verificada pela fiscalização,
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

tanto que na própria planilha preparada pela fiscalização, constam informações:
vedações em máquinas.
BUSAK + SHAMBAN (NF N°13224, 13226, 13754)
Aquisição de peças para concerto de tesoura FICEP, a qual é utilizada na produção da
empresa, tanto é verdade que a própria fiscalização considerou passível de creditamento
o valor relativo à peça "bico de corte" comprada para o conserto do equipamento.
BRENDA IND. METALÚRGICA - NF° 24554
A aquisição de peça denominada cobertura telescópica para conserto de torno da linha
de produção. A destinação da peça é inclusive corroborado pela fiscalização em sua
planilha, o que demonstra o descabimento da glosa realizada
JUND-ROL - NF° 78078, 78136, 78561
Aquisição de rolamentos para manutenção de máquinas..
GAMMA FERRAMENTAS (NF N° 2701)
Aquisição de peças para manutenção de máquinas, tais como, anéis de aço. A
destinação das peças foi inclusive verificada pela fiscalização, tanto que as despesas de
mão-de-obra / serviços da própria GAMMA foram tidas como passíveis de
creditamento.
Além das notas apresentadas acima, afirma a empresa que não foram consideradas pela
fiscalização inúmeras notas fiscais relativas a peças/serviços destinados a
conserto/manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção da
empresa, tais como, linhas de montagem, tornos, motores de máquinas, pontes rolantes,
soldadoras, tesouras, centros de usinagem, fornos, devendo ser admitidas para fins de
apuração de créditos.
Inicialmente é importante demarcar que a auditoria foi clara ao apresentar as
razões das glosas efetuadas sobre os créditos calculados pela fiscalizada com
relação a este item. Trata-se de créditos calculados sob a rubrica "Serviços utilizados
como insumos -manutenção e reparo". Analisando planilha de discriminação
preparada pela contribuinte, verificou a autoridade fiscal que a lista de operações
indicada como geradora de créditos não continha só notas relacionadas à tomada
de serviços, mas incluía também notas de aquisição de peças e produtos e serviços e
produtos.
A autoridade fiscal conta que muitos produtos constantes da listagem já teriam sido
apropriados na base de cálculo de créditos não cumulativos por via do registro no
Livro de Entrada, sob a rubrica material de consumo e portanto não foram
admitidos como formadores de crédito por serviços de manutenção. Esse é um
ponto importante para a análise do litígio, na medida em que a autoridade focou seu
trabalho sobre os serviços de manutenção, em coerência com o nome que a contribuinte
deu à rubrica sobre a qual calculou os créditos.
É por essa razão que para uma mesma nota fiscal, a auditoria admite apenas a
parcela faturada relativa aos serviços de manutenção e reparos propriamente
prestados para fins de apuração de crédito.
Veja-se, por exemplo, a nota fiscal de n° 1652, emitida por Basseto & Basseto. A
nota consta da listagem de fl. 35, havendo a fiscalização admitido (indicador IND
marcado como "s") a apuração de crédito sobre serviços de reparo e manutenção no
montante de R$ 1.925,00, a título de conserto em motores. Por outro lado, a mesma nota
consta da lista mais à frente, na mesma folha, havendo a auditoria negado a inclusão das
peças como geradoras de crédito. A vista da própria nota fiscal à fl. 218, elucida de
vez a questão, havendo a clara separação entre produtos e serviços. Repita-se que a
ação da fiscalização limita-se a negar a apuração de créditos sobre as peças no
âmbito da rubrica Serviços de reparo e manutenção, já que algumas peças de
reposição tiveram o crédito correspondente devidamente calculado no âmbito da
conta material de consumo, via Livro de Entrada.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

O raciocínio aplica-se igualmente às demais notas fiscais especificamente citadas
pela contribuinte: todas as parcelas glosadas referem-se a aquisição de peças/produtos.
Não há, à vista do que se expôs, incoerência na conduta fiscal ao ter admitido como
formadora de créditos a parcela das mesmas notas relativas especificamente à prestação
de serviços.
Para finalizar o item, cabe avaliar se há possibilidade de apuração de créditos sobre
peças e serviços de manutenção de empilhadeiras utilizadas na linha de produção
da empresa. Especificamente, a interessada contesta a não admissão dos gastos com a
empresa ROMAQ, pelos serviços de reparos realizados a esse título. O argumento da
empresa é o de que tais gastos enquadram-se no conceito de insumo por se
vincularem à manutenção de veículos diretamente ligados à linha de produção.
A solução para este item prende-se inicialmente à delimitação do conceito de insumo
utilizado pela legislação como condição para a apuração de crédito da não
cumulatividade.
(...)”
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente não contestou tais fundamentos,
limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos, já trazidos em Manifestação de
Inconformidade, de que tais componentes fariam parte do conceito de insumos defendido pela
empresa. Sustentou ainda que “inúmeras peças/serviços destinados ao
conserto/manutenção de máquinas e equipamentos da linha de produção da empresa, tais como,
linhas de montagem, tornos, motores de máquinas, pontes rolantes, soldadoras, tesouras,
centros de usinagem, fornos, que foram objeto de glosa no presente processo, com o que
contudo não se pode concordar, haja vista que a simples leitura dos aludidos documentos fiscais
(fornecedores e descrição dos produtos adquiridos) demonstram a utilidade e a destinação dos
bens adquiridos pela ora Recorrente, o que deve determinar a desconstituição das glosas de
créditos pretendidas pela Fiscalização”. Ora, não se trata de vinculação desses itens ao conceito
de insumo, mas da utilização, pela recorrente, das partes e peças mencionadas por meio de outra
conta, conforme asseverado na decisão recorrida.
Nesse sentido, entendo não haver fundamento para a reforma do Acórdão
recorrido nesses itens.
Já quanto aos serviços, entendeu a fiscalização que dariam direito a crédito
aqueles aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos, mas, como o contribuinte não teria
indicado dentre as notas apresentadas quais comporiam seus cálculos, foram excluidos os
serviços que para os quais a fiscalização entendeu não terem sido aplicados ou consumidos na
fabricação de produtos, exemplificando o “transporte em motobombas prestados pela empresa
Romaq relativos a manutenção de empilhadeiras; recarga de extintores; manutenção de
automóveis; manutenção de bateria; supervisão; bomba hidráulica; industrialização por
encomenda já considerada no livro de entradas; não especificados prestados juntamente com
fornecimento de produtos de elétrica predial”.
Neste tópico, a razão está com a recorrente. Com relação à manutenção das
empilhadeiras, a decisão recorrida manteve a glosa aplicada sob o argumento de que “as
empilhadeiras têm papel apenas indireto no processo produtivo, responsáveis pelo transporte de
matérias primas, produtos semi-elaborados e produtos prontos no interior do estabelecimento
da empresa, não se podendo admitir que atuem na transformação inerente ao processo de
industrialização. Deste modo, não podem gerar créditos da não cumulatividade os dispêndios
com manutenção e peças de reposição relacionadas a empilhadeiras”.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

Tal argumento afronta o conceito de insumo atualmente utilizado, descrito linhas
acima, de form que tais despesas podem ser considerados como essenciais ao processo
produtivo. Assim, deve ser revertida a glosa relativa à manutenção de empilhadeiras.
Retenções não comprovadas
Com relação ao tema, extrai-se que as glosas promovidas pela fiscalizaçao
tiveram como fundamento a constatação de que os valores de PIS e COFINS descontados pelo
contribuinte em DACON teriam sido superiores às retenções comprovadas pelos contribuintes a
partir da apresentação de demonstrativos entregues pelos fornecedores à fiscalização ou
constantes dos sistemas da Receita Federal (fls. 027 - grifei):
“A planilha anexa "Retenção de contribuições não comprovada" compara os valores
de PIS e COFINS descontados pelo contribuinte em DACON com as retenções
comprovadas pelo contribuinte através da apresentação de demonstrativos
fornecidos por seus clientes e apresentados à fiscalização, ou com informações
existentes nos sistemas da Receita Federal (basicamente, dois clientes, Liebherr e
John Deere).
A coluna diferença indica a cada mês a diferença entre o crédito descontado e o
retido no mês. Quando negativo, gera um crédito a ser utilizado nos meses seguintes.
Quando positivo, indica desconto superior ao valor retido no mês e, compensado
com crédito acumulado anterior, resulta na retenção não comprovada, objeto de
glosa”.
Tal fundamento também sustentou a manutenção da glosa pela decisão recorrida.
Vejamos (fls.
“A auditoria comenta, na sequência do Termo Fiscal, a diminuição do estoque de
créditos tendo em vista a falta de comprovação de retenções de PIS e de Cofins:
A planilha anexa "Retenção de contribuições não comprovada" [nota do relator:
planilha está à fl. 64] compara os valores de PIS e Cofins descontados pelo contribuinte
em DACON com as retenções comprovadas pelo contribuinte através da apresentação
de demonstrativos fornecidos por seus clientes e apresentados à fiscalização, ou com
informações existentes nos sistemas da Receita Federal (basicamente dois clientes,
Liébherr e John Deere).
A coluna diferença indica a cada mês a diferença entre o crédito descontado e o
retido no mês. Quando negativo, gera um crédito a ser utilizado. Quando positivo
indica desconto superior ao valor retido no mês e, compensado com crédito
acumulado anterior, resulta na retenção não comprovada, objeto de glosa.
Contrapondo-se à glosa, diz a defesa que a fiscalização não deveria se basear nas
DIRFs das empresas Liebherr e John Deere para comparar os valores das
retenções, mas sim analisar as notas de saídas da ITALTRACTOR. Se assim o
fizesse, não haveria valores a glosar conforme se verificaria nas notas fiscais que
compõem o documento.
Citado documento (fls. 292/330) corresponde a planilhas que listam as notas fiscais
emitidas para as referidas empresas em cada mês e das notas fiscais emitidas no
período. Observando-se as notas fiscais apresentadas, verifica-se que elas não trazem
destacados os valores de PIS e de Cofins que sofreriam a retenção na empresa
adquirente dos produtos vendidos pela interessada, não se prestando tais
documentos, portanto, para atestar a retenção das contribuições como pretende a
defesa.
Nesse contexto, somente os comprovantes emitidos pelas adquirentes e os
informados em DIRF à administração tributária por estas últimas têm força para
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002248/2005-17

comprovar as retenções de PIS e de Cofins passíveis de desconto na apuração
desses tributos. Dessa forma, mantém-se a glosa”.
Nessa matéria, mais uma vez, repisando o que já houvera argumentado em sede de
Manifestação de Inconformidade, defendeu a recorrente que não haveria qualquer determinação
legal para a necessidade de destaque nas notas fiscais dos valores a serem retidos pelas empresas
adquirentes a título de PIS e de COFINS e que o método utilizado pela fiscalização para este
item não se apresentaria como o mais correto, “a uma, porque ao invés de realizar o cotejo das
informação da Recorrente (DACON) com as DIRFs das empresa LIEBHERR e JONH DEERE, a
fiscalização deveria analisar as notas de saída”.
Sem razão a recorrente. Correto o Acórdão recorrido, ao asseverar que “somente
os comprovantes emitidos pelas adquirentes e os informados em DIRF à administração
tributária por estas últimas têm força para comprovar as retenções de PIS e de Cofins passíveis
de desconto na apuração desses tributos”. Dessa forma, mantém-se a glosa promivida pela
fiscalização nessa matéria.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, revertendo as glosas associadas à
locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda e aquelas relativas à manutenção de
empilhadeiras.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital